Tribunal: TJBA
Processo: 8094675-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8094675-29.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JÚLIO SÉRGIO DE JESUS SILVA JÚNIOR e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES, ANA REGINA MACHADO PACHECO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CRIMES DE RESISTÊNCIA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES ABSOLUTÓRIAS NÃO ACOLHIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Criminais interpostas por Gleidson Pablo dos Santos Caires e Júlio Sérgio de Jesus Silva Júnior contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas que os condenou, nos termos do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, e art. 329, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, 03 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática de roubo majorado e resistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) avaliar a suficiência de provas para absolvição dos crimes imputados; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para receptação e reconhecimento de participação de menor importância; (iv) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, com eventual redução da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando há robusto conjunto probatório corroborando a autoria, incluindo depoimentos da vítima e dos policiais militares, prisão em flagrante, apreensão do bem subtraído e arma de fogo funcional. Questão preliminar rejeitada. 4. A materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado e resistência restam amplamente demonstradas por prova testemunhal coerente, reconhecimento judicial da vítima, laudos periciais e circunstâncias da prisão em flagrante, não se configurando hipótese de absolvição por ausência de provas. 5. A tese de desclassificação do crime de roubo para receptação não prospera, diante da posse recente do bem subtraído pelos Acusados, tentativa de fuga com disparos contra policiais e falta de justificativa plausível para a posse do veículo. 6. O crime de resistência se configura mesmo que apenas um dos agentes tenha disparado contra os policiais, diante da conduta conjunta de ambos os Apelantes visando obstar a ação policial, nos termos da teoria do domínio do fato. 7. Demonstrada a atuação coordenada dos Acusados no cometimento do roubo, é incabível o afastamento do concurso de pessoas ou o reconhecimento de participação de menor importância. 8. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, com valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, e correta aplicação da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, não se verificando ilegalidade ou excesso a justificar reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos, questão preliminar rejeitada e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A nulidade do reconhecimento pessoal não se configura quando suprida por prova testemunhal robusta e demais elementos idôneos de convicção. 2. A posse recente de bem subtraído, aliada à tentativa de fuga armada, autoriza a condenação por roubo majorado. 3. A prática do crime de resistência em concurso de pessoas admite a coautoria ainda que apenas um dos agentes pratique o ato violento, quando presentes elementos de colaboração e unidade de desígnios. 4. A dosimetria da pena pode considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, quando devidamente fundamentadas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 329; Código de Processo Penal, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 678.456/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2109967/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº 8094675-29.2022.8.05.0001, da comarca de Lauro de Freitas, nos quais figuram como Apelante GLEIDSON PABLO DOS SANTOS CAIRES e JÚLIO SÉRGIO DE JESUS SILVA JÚNIOR, e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, rejeitar a questão preliminar e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .